Tribunal: TJES
Processo: 5006355-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006355-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR DE JESUS PARADELLA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade de droga apreendida e existência de registro criminal em desfavor do paciente, o que enseja a manutenção da custódia cautelar.

2. No que concerne ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o impetrante não comprova que o paciente possui doença grave e que está extremamente debilitado – requisitos estabelecidos pelo art. 318, inciso II do CPP. Ademais, os documentos acostados demonstram que está sendo assegurado ao paciente acompanhado médico dentro da unidade prisional.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DE JESUS PARADELLA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 27/04/2023. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e requer a concessão da prisão domiciliar pelo fato do paciente ser portador de Ceratocone Bilateral e necessitar de cuidados médicos contínuos. Deste modo, requer a concessão da liminar para relaxar a prisão cautelar.

Liminar indeferida (ID 5264785).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5582148).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5641138).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DE JESUS PARADELLA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que indeferiu o pedido de liberdade provisória do réu nos autos do processo nº 0001291-03.2023.8.08.0011, no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06..

Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 27/04/2023. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e requer a concessão da prisão domiciliar pelo fato do paciente ser portador de Ceratocone Bilateral e necessitar de cuidados médicos contínuos. Deste modo, requer a concessão da liminar para relaxar a prisão cautelar.

Liminar indeferida (ID 5264785).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5582148).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5641138).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início, insta ressaltar que a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Ou seja, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder.

Assim, para que o writ seja ao menos conhecido é essencial que o impetrante cumpra seu ônus processual de instruir adequadamente a inicial, demonstrando o efetivo constrangimento ilegal causado pela autoridade apontada como coatora, mediante
translado das peças necessárias à apreciação da controvérsia e dos argumentos sustentados para a concessão da ordem
.

No caso dos autos, o impetrante não trouxe cópia da denúncia e nem cópia do inquérito policial, não constando na inicial sequer menção ao crime pelo qual o paciente foi denunciado.

De qualquer forma, em que pese a deficiente instrução do writ, é possível extrair da decisão que decretou a prisão que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos nº 0001017-39.2023.8.08.0011, na residência do paciente, encontraram 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) pedra de tamanho médio de substância análoga à crack, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína e 01 (uma) balança de precisão, bem como diversas sacolas plásticas de “chup chup” e diversos pinos do tipo “eppendorf”, material sabidamente utilizado no fracionamento e endola de entorpecentes.

Ao prestar as informações, a autoridade informou que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Quando da decretação da prisão preventiva, o magistrado justificou a sua necessidade para garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ressaltando que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, cumprindo pena em regime aberto.

Por sua vez, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o magistrado destacou que:

“
(...) Analisando o caso em concreto, verifico que o autuado é reincidente em razão da condenação por tráfico de drogas pelo processo sob o nº 0008844- 77.2018.8.08.0011, com trânsito em julgado em 10/07/2019 (v. fl. 35 do IP).

Ademais, verifico que o autuado foi condenado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ameaça e injúria: 0003080-81.2016.8.08.0011 e 0013513- 81.2015.8.08.0011.

Sopesadas esses fatores com a gravidade dos fatos, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como pela necessidade de garantir a ordem pública e desarticular o tráfico de drogas no Bairro São Geraldo, entendo pela manutenção da prisão preventiva. (...)”

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, bem como pela existência de registros criminais.

Conforme já decidiu o STJ,
a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Ademais, a jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Prosseguindo, para a concessão da prisão domiciliar é necessário que o réu se enquadre em algumas das hipóteses previstas no art. 318 do CPP. Vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

No que concerne ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o impetrante não comprova que o paciente possui doença grave e que está extremamente debilitado – requisitos estabelecidos pelo art. 318, inciso II do CPP.

No caso, o laudo médico datado de 26/04/2023(id. 52472285) relata que o paciente apresenta Ceratocone Bilateral e submetido a cirurgia em olho esquerdo há 4 meses. Relata ainda a indicação do mesmo procedimento no olho direito. O médico ainda indicou o uso de colírio de forma regular para evitar prurido ocular e, assim, estimular a progressão da doença.

Verifica-se, portanto, que o risco de perda da visão não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, sendo que o tratamento prescrito pelo médico foi o uso de colírio de forma regular, o que pode seu feito dentro da unidade prisional.

Ademais, a autoridade coatora acostou o Relatório de Saúde do paciente datado de 22/06/2022 no qual consta que
“no dia 30/05/20230 paciente passou por atendimento com o oftalmologista Dr. Glenio Eduardo dos Santos, CRM-ES: 19609, onde foi encaminhado para o ambulatório de córnea que será agendado conforme o fluxo do SUS”.
Assim, observa-se que está sendo assegurado ao paciente acompanhado médico dentro da unidade prisional.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA